Tribunal: STF
Processo: ARE 1417210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Ante a constatação de que o recurso do evento 10, endereçado a esta Suprema Corte, para questionar segmento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na parte em não aplicada a sistemática da repercussão geral, ainda não foi objeto de análise, passo ao respectivo exame.



    Trata-se, como já enfatizado, de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, no ponto em que não se aplicou a sistemática da repercussão geral.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO SEU TERÇO, 13º SALÁRIO E DIFERENÇAS SALARIAIS. GARANTIA CONSTITUCIONAL (ART. 39, § 3º, CF/88). ART. 333, II DO CPC. ÔNUS DO MUNICÍPIO DE COMPROVAR A NULIDADE DA NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO TJCE. VERBAS DEVIDAS. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 47, DO TJCE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO FGTS. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EDILIDADE CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EDILIDADE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO.



    1. Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos com a finalidade de obter a reforma da sentença proferida pelo MM Juiz atuante na Vara Única da Comarca de Capistrano que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo autor em desfavor da referida edilidade.



    2. O cerne da questão de mérito e trazida à reconsideração pelas partes em seus apelos recursais consiste em analisar se o promovente possui direito às verbas remuneratórias consistentes nas férias acrescidas do terço constitucional e da gratificação natalina referentes ao período dos anos de 2011 a 2016, assim como à percepção de indenização em danos morais pelo pagamento de verbas salariais inferiores ao mínimo constitucional no período mencionado.



    3. O art. 39, § 3º, c/c artigo 7º, VIII e XVII, da CF88, asseguram ao ocupante de cargo público, seja efetivo ou comissionado, a percepção de férias acrescidas de um terço, inclusive em valor proporcional ao período laborado.



    4. O Município apelante, não fez prova da efetiva quitação das verbas remuneratórias pleiteadas na inicial, e acolhidas pelo magistrado de piso, ônus este do qual não se desincumbiu, consoante artigo 373, II, do CPC/15. Precedentes do TJCE.



    5. Nesses termos, a sentença de piso incorreu em equívoco ao não conceder ao autor o pagamento das verbas relativas às férias, acrescidas de terço constitucional, e do 13º salário devidos no tempo em que o promovente laborou junto ao município réu no exercício do cargo comissionado referenciado, merecendo prosperar o pleito recursal do autor no referido ponto.



    6. É pacífica na jurisprudência pátria a impossibilidade do pagamento de remuneração inferior ao mínimo legal, conforme a Súmula nº 16 do colendo Supremo Tribunal Federal: ‘Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público’ e Súmula nº 47 deste Sodalício: ‘A remuneração total do servidor público não poderá ser inferior ao salário-mínimo vigente no País, independentemente da carga horária de trabalho por ele cumprida.’ Dessa forma, estando demonstrado nos autos que não houve o efetivo pagamento do salário-mínimo integral à parte autora no período destacado na sentença, estes deverão ser pagos pela edilidade, sob pena de enriquecimento ilícito.



    7. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, o fato de não ter ocorrido o pagamento integral do salário-mínimo, das férias acrescidas do terço constitucional e dos 13º salários, por si só, não configura dano moral. No caso dos autos, caberia ao demandante ter demonstrado o dano moral alegado, o que não ocorreu.



    8. Por outro lado, merece acolhimento a insurgência do ente municipal acerca da condenação quanto ao FGTS, tendo em vista que o pedido de pagamento do Fundo de Garantia não se encontra formulado no bojo da inicial, como se pode depreender da leitura atenta dos autos. Logo, deve o Município de Capistrano ser excluído da obrigação de pagar a referida verba à parte autora, posto que a sentença a quo se caracteriza como ultra petita. Por fim, cabe ressaltar que mesmo que tal verba tivesse sido objeto de pleito na inicial, considerando válida a contratação do promovente, não há se falar em pagamento do FGTS, em razão de tratar-se de verba exclusiva do regime celetista.



    9. Recurso de Apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar o ente público demandado ao pagamento do 13º salário e das férias, acrescidas do terço constitucional. Recurso de Apelação da edilidade conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS. Sentença reformada em parte. Honorários para a liquidação.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art(s). 7º, IV e XIII, e 37, caput e § 2º, da CRFB/88.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente